Tribunal: TJSP
Processo: 2362083-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo de execução. Arresto executivo de bens. Providência prematura. Falta de rigor da assertiva da não localização do devedor extraída da frustrada citação postal. Arresto cautelar de bens. Art. 301 do CPC. Pretensão cautelar desacompanhada da demonstração de probabilidade do direito invocado e perigo da demora. Decisão mantida. Recurso improvido.